Tribunal: TJSP
Processo: 1003494-48.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Sucumbência recíproca reconhecida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33. Caso dos autos em que, ante a ausência de recurso por parte da casa bancária, fica preservado o comando de primeiro grau de incidência

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Sucumbência recíproca reconhecida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33. Caso dos autos em que, ante a ausência de recurso por parte da casa bancária, fica preservado o comando de primeiro grau de incidência sobre o débito da taxa de juros média do mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma espécie a partir do desembolso (06/01/2015), salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa ao demandado.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora. REsp 1.058.114-RS.

Sentença alterada. Recurso provido em parte apenas para apenas para afastar a cumulação da cobrança da comissão de permanência com os juros moratórios e a multa de mora, permitida a incidência de tal comissão nos termos delineados na fundamentação.